Tribunal: TJES
Processo: 5004760-97.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004760-97.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR SANGALI DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando fragilidade do conjunto probatório, inconsistências na narrativa da vítima, prova testemunhal favorável e condições pessoais do paciente. O pedido liminar foi indeferido, e, no mérito, busca-se a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante de suposto abalo do conjunto probatório inicial; e (ii) saber se as condições pessoais do paciente e os elementos apresentados autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica ilegalidade flagrante na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual está fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos imputados, consistentes em violência doméstica com alegação de agressão física e ameaça.

4. A alegada inconsistência da prova técnica, como exame de imagem sem alterações, não afasta, de plano, a materialidade delitiva, sendo necessária dilação probatória para adequada apuração dos fatos.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, não podendo ser afastada em juízo perfunctório, sobretudo quando ainda pendente análise aprofundada pelo juízo de origem.

6. Elementos como depoimento testemunhal isolado, contradições em declarações e ausência de prisão em flagrante não são suficientes, nesta fase, para desconstituir a decisão impugnada.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes indícios de risco à integridade da vítima e possibilidade de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Tese: A ausência de ilegalidade flagrante e a presença de fundamentos idôneos relacionados à garantia da ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas em sede de habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004760-97.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIO CESAR SANGALI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 5002437-29.2026.8.08.0030, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do paciente, acusado da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher.

A defesa afirma a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ao argumento de que o suporte fático-probatório que embasou a segregação cautelar teria sido substancialmente abalado por elementos supervenientes.

Nesse contexto, aduz que a narrativa acusatória, segundo a qual o paciente teria agredido a vítima com uma barra de ferro, não encontra respaldo na prova técnica constante dos autos, destacando que o exame de tomografia de crânio apresenta resultado normal, sem evidência de fraturas, edemas ou qualquer lesão compatível com agressão contundente de alta energia, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a manutenção da tese de violência grave descrita na denúncia.

Acrescenta que o laudo de lesões corporais também não corroboraria a versão de agressão brutal, revelando quadro incompatível, com a dinâmica narrada pela suposta vítima.

A impetração também sustenta a existência de prova testemunhal relevante, consistente no depoimento de Gersylei Nunes da Silva, apontado como testemunha ocular isenta, o qual teria presenciado a suposta vítima simulando a própria queda, afirmando, inclusive, que o paciente não portava qualquer objeto contundente no momento dos fatos, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria a credibilidade da imputação.

Alega, ainda, a ocorrência de fato novo, apto a ensejar a revisão da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, invocando a cláusula rebus sic stantibus, bem como precedente deste Tribunal de Justiça (HC nº 5020760-12.2025.8.08.0000), no qual se reconheceu que o abalo substancial do conjunto probatório inicial, pode justificar a revogação da prisão preventiva.

Sustenta, outrossim, a ausência de periculum libertatis, ao argumento de que o comportamento posterior da suposta vítima demonstraria inexistência de temor real, notadamente pelo fato de ter oferecido carona ao paciente após os acontecimentos, além de apresentar versões contraditórias dos fatos em redes sociais e mensagens, o que evidenciaria inconsistência narrativa.

Nesse ponto, ressalta que as declarações da vítima não encontram corroboração nos demais elementos probatórios, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima, embora relevante, deve estar em consonância com o conjunto probatório.

A defesa também destaca a inexistência de registro policial imediato dos fatos, apesar da alegada presença de agentes públicos no local, bem como a ausência de prisão em flagrante, circunstâncias que, segundo afirma, fragilizariam a versão acusatória e indicariam possível construção posterior da narrativa.

No tocante às condições pessoais do paciente, afirma possuir residência fixa, ocupação lícita e ostentar apenas registro criminal remoto, datado de 2012, sem relação com os fatos em apuração, sustentando, assim, a desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação, em tese, ensejaria regime inicial menos gravoso.

Defende, ainda, a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como forma de resguardar eventual risco sem necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] No caso em exame, em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pela impetração, não se vislumbra, neste momento inicial, a presença de ilegalidade patente, apta a autorizar a imediata suspensão dos efeitos do decreto prisional.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ainda que sucintamente fundamentada, encontra-se ancorada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da imputação de prática de violência doméstica, envolvendo agressão física e ameaça, circunstância que, em tese, revela gravidade concreta suficiente a justificar, ao menos em juízo preliminar, a adoção da medida extrema.

Com efeito, a narrativa dos autos indica que a vítima teria sido agredida pelo paciente, com emprego de objeto contundente, tendo relatado, inclusive, em manifestações pessoais, que foi “atingida com uma barra de ferro na fonte da minha cabeça ao ponto de ficar internada duas semanas”, o que, se confirmado, evidencia potencial ofensivo relevante e risco à integridade física.

A despeito das alegações defensivas, quanto à inconsistência da prova técnica, notadamente o resultado de tomografia craniana descrito como normal, tal elemento, por si só, não se mostra suficiente, neste juízo perfunctório, para infirmar a materialidade delitiva, sobretudo porque a ausência de fraturas, ou lesões estruturais não exclui, de forma categórica, a ocorrência de agressão física, cuja extensão e intensidade demandam aprofundamento probatório no curso da instrução criminal.

De igual modo, o depoimento da testemunha Gersylei Nunes da Silva, no sentido de que a vítima “se jogou no chão” e de que o paciente “não estava com nada nas mãos”, embora relevante, não possui, neste momento, força bastante para, isoladamente, desconstituir a versão apresentada pela ofendida, especialmente, considerando que a análise de credibilidade e a valoração das provas devem ser realizadas de forma mais aprofundada pelo Juízo natural da causa.

Cumpre ressaltar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente com o contexto fático delineado, não sendo possível, nesta fase inicial, afastá-la com base em juízo antecipado de mérito.

No tocante às alegadas contradições nas declarações da ofendida, inclusive em postagens em redes sociais, verifica-se que tais elementos demandam exame mais detido, incompatível com a via estreita do habeas corpus em sede liminar, não sendo possível, de plano, concluir pela inconsistência absoluta da narrativa acusatória.

Igualmente, a ausência de registro policial imediato ou de prisão em flagrante, embora suscitada pela defesa, não constitui, por si só, elemento apto a descaracterizar a ocorrência delitiva, tratando-se de circunstância que igualmente reclama dilação probatória.

No que concerne ao periculum libertatis, a natureza dos fatos imputados, aliados ao contexto de violência doméstica, autorizam, neste momento, a conclusão de que a manutenção da custódia cautelar visa resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração de condutas, não se mostrando, de plano, desarrazoada ou desproporcional.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos indicativos de risco concreto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, ou de manifesta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a análise aprofundada das teses defensivas deve ser reservada ao julgamento de mérito do presente writ, ocasião em que será possível exame mais detido do conjunto probatório e da adequação da medida constritiva. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.